Tribunal: TJMT
Processo: 8028377-29.2018.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIEVANJA DA TRINDADE - CPF: 874.724.731-20 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BOLIS - CPF: 066.377.819-08 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ: 05.337.897/0001-67 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA - CPF: 827.320.271-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA - CPF: 033.576.444-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

8028377-29.2018.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIEVANJA DA TRINDADE

Recorrido(s):

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. EXTINÇÃO DO FEITO COM AMPARO NO ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIEVANJA DA TRINDADE em desfavor de sentença que julgou extinto o presente feito, por não ter sido localizado outros bens penhoráveis em nome do devedor, nos termos do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95, bem como julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do sócio da empresa Recorrida.

2.
Na espécie, verifico que o Recorrente não comprova a ocorrência de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial entre a empresa Recorrida e os sócios da empresa, razão pela qual acertadamente não cabe a desconsideração da personalidade jurídica.

3.
Dessa forma, não logrando êxito em comprovar a existência de outros bens passiveis de penhora em nome da empresa Recorrida, por evidente que a extinção do feito, com amparo no artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 é medida acertada.

4.
A Recorrente pretende alcançar o patrimônio dos sócios, quando não há comprovação do abuso da personalidade jurídica, tampouco, a confusão patrimonial, o que restou bem observado pelo magistrado na origem.

5
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente MARIEVANJA DA TRINDADE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022